Tribunal: CARF
Processo: 15586.720084/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720084/2013-68
ACÓRDÃO
3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIO COMERCIO DE CAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/02/2008, 30/04/2008, 03/05/2008, 01/07/2008,
31/07/2008,
29/08/2008,
03/09/2008,
30/09/2008,
29/10/2008,
30/10/2008,
24/12/2008,
30/01/2009,
30/04/2009,
31/07/2009,
25/08/2009,
19/09/2009,
30/10/2009,
10/02/2010,
11/02/2010,
20/11/2010, 21/04/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA.
Comprovada, no processo principal relativo à homologação da
compensação, a ocorrência de falsidade nas declarações apresentadas pelo
contribuinte, é cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 18 da
Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa isolada sobre débitos
indevidamente compensados, com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003, em razão da não
homologação de compensações declaradas pela contribuinte, baseadas em créditos de PIS e
Cofins posteriormente considerados indevidos pela fiscalização.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal dos presentes autos, com base
nas conclusões do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal lavrado em 25/05/2010 (PAF no
15586.000449/2010-91) e do Termo de Verificação Fiscal de 04/02/2013 (PAF no
15586.720841/2012-12), verificou-se que a contribuinte realizou aquisições de café de pessoas
jurídicas pseudoatacadistas, apropriando-se indevidamente de créditos integrais de PIS (1,65%) e
COFINS (7,6%).
As apurações, realizadas no âmbito da Operação Fiscal “Tempo de Colheita”,
indicaram a existência de esquema consistente na interposição dessas empresas nas aquisições de
café junto a produtores rurais ou maquinistas, o que possibilitaria o aproveitamento indevido de
créditos das contribuições no regime não cumulativo.
Irresignada
com o
lançamento,
a
contribuinte
apresentou
impugnação
administrativa, na qual sustentou, em síntese, que:
(i)
o auto de infração seria nulo, em razão de vícios no procedimento fiscal,
notadamente pela utilização de informações obtidas mediante quebra de
sigilo bancário sem observância das exigências legais, bem como por
irregularidades relacionadas ao Mandado de Procedimento Fiscal e à
condução da fiscalização;
(ii)
teria ocorrido decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir parte
dos créditos tributários objeto da autuação, à luz do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional;
(iii)
não participou de esquema fraudulento, tendo realizado aquisições de boa-
fé junto a fornecedores regularmente constituídos, cujas eventuais
irregularidades não poderiam ser imputadas à adquirente;
(iv)
as operações decorreriam de planejamento tributário lícito, consistente na
aquisição de café de pessoas jurídicas para aproveitamento integral de
créditos no regime não cumulativo, não havendo falsidade nas declarações
apresentadas pela contribuinte;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
3
(v)
o relatório fiscal não teria demonstrado de forma concreta a participação da
impugnante no alegado esquema, tampouco individualizado sua conduta
dentro das irregularidades supostamente identificadas; e
(vi)
a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício configuraria
bis in idem, por incidirem sobre os mesmos fatos e sobre a mesma base de
cálculo.
A 17a Turma da DRJ/RJO, contudo, julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo integralmente o lançamento. Entendeu aquele colegiado que o conjunto probatório
constante dos autos demonstraria a existência de esquema fraudulento envolvendo a utilização de
pseudoempresas atacadistas de café, circunstância que possibilitou à contribuinte a apropriação
indevida de créditos das contribuições, caracterizando a falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o que autoriza a aplicação da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Regularmente cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no qual reiterou, em grande parte, as alegações anteriormente apresentadas. Acrescentou, ainda,
preliminar de nulidade do lançamento em razão da revogação, pela Medida Provisória no
656/2014, dos dispositivos legais utilizados para fundamentar o auto de infração, bem como
sustentou a impossibilidade de manutenção da exigência com base em enquadramento legal
diverso daquele originalmente indicado pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da preliminar de nulidade do lançamento
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão da revogação, pela
Medida Provisória no 656/2014, dos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/96, dispositivos que,
segundo alega, teriam sido utilizados como fundamento para a imposição da penalidade.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
No caso dos autos, a penalidade aplicada encontra fundamento no art. 18 da Lei no
10.833/2003, que prevê a aplicação de multa isolada sobre o valor do débito indevidamente
compensado, quando constatada a não homologação da compensação e caracterizada falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo:
1. DÉBITO COMPENSADO INDEVIDAMENTE
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
4
Ocorrendo a não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo,
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/1964, o lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
O art. 18 da Lei no 10.833/2003, dispõe que:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida
Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15
de dezembro de 2009)
I - (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
II - (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2oe 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
O artifício fraudulento utilizado no aproveitamento de crédito integral decorrente
de aquisições em nome de empresas de fachada está sobejamente demonstrado
no Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, lavrado em 25/05/2010 (processo
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
5
no: 15586.000449/2010-91) e no Termo de Verificação fiscal, lavrado em 04/2013
(processo no 15586.000449/2010-91).
Desta forma, sobre os débitos indevidamente compensados (NÃO-
HOMOLOGADOS) será aplicada à multa isolada de 150% que trata o art. 18 da
Lei no 10.833/2003, acima transcrito, em auto de infração a ser lavrado.
Desse modo, a superveniência da Medida Provisória no 656/2014 não possui o
condão de invalidar o lançamento efetuado, razão pela qual não se aplica ao caso dos autos a tese
de nulidade suscitada pela recorrente.
2. Da preliminar de nulidade por alteração do enquadramento legal pela decisão
de primeira instância
A recorrente sustenta que o acórdão proferido pela DRJ teria incorrido em nulidade
ao manter o lançamento com fundamento legal diverso daquele originalmente indicado no auto
de infração.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifica-se que o lançamento foi efetuado com fundamento no
art. 18 da Lei no 10.833/2003, dispositivo que prevê a aplicação de multa isolada sobre o valor do
débito indevidamente compensado, quando constatada a não homologação da compensação e
caracterizada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A decisão de primeira
instância, por sua vez, limitou-se a examinar os fatos descritos no auto de infração e a manter a
exigência com base no mesmo dispositivo legal.
Assim, não se verifica qualquer modificação da materialidade da infração nem
substituição do fundamento jurídico da penalidade aplicada, circunstâncias que poderiam
caracterizar inovação no lançamento. A decisão recorrida apenas analisou os fundamentos do
auto de infração e concluiu pela sua procedência, sem alterar a capitulação jurídica originalmente
atribuída pela autoridade fiscal.
Dessa forma, inexistindo alteração do enquadramento legal ou inovação no
lançamento, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, devendo ser
rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente.
3. Do mérito
Os presentes autos têm por objeto a aplicação de multa isolada em razão da não
homologação de declarações de compensação, relacionadas aos períodos em análise, nos termos
do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
A não homologação dessas compensações decorreu da glosa de créditos de PIS e
COFINS considerados indevidos pela fiscalização, circunstância que também ensejou a lavratura de
autos de infração para cobrança das referidas contribuições e das respectivas multas de ofício,
formalizados nos Processos Administrativos no 15586.000449/2010-91 e no 15586.720.841/2012-
12, conforme bem explicitado pela DRJ.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
6
Nos referidos processos, já apreciados na esfera administrativa, examinou-se a
sistemática de aquisições de café adotada pela recorrente, tendo-se concluído pela ocorrência de
irregularidades nas operações realizadas, com reflexos diretos na glosa dos créditos utilizados nas
compensações ora analisadas.
O Processo Administrativo no 15586.720841/2012-12, relativo ao período de
apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009, foi apreciado por este Conselho, mais especificamente
pela 3a Turma da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que, por meio do Acórdão no 3403-
002.893, de 27/03/2014, negou provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, reconhecendo
a ocorrência de simulação nas operações analisadas. O referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA.
A prorrogação ou alteração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser
efetuada por meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento do sujeito
passivo.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO Comprovada a
aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos apontavam
para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das
contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de pessoas
físicas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA 2-CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária que institui penalidade.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte interpôs Recurso Especial, cujo seguimento
foi negado, tornando definitiva a decisão no âmbito administrativo.
De igual modo, o Processo Administrativo no 15586.000449/2010-91, relativo aos
períodos de apuração de 01/06/2006 a 31/12/2008, também já foi apreciado na esfera
administrativa, tendo-se concluído pela regularidade do lançamento, diante da existência de
fraude mediante simulação e dissimulação de operações por meio de interpostas pessoas,
artificialmente inseridas na cadeia de comercialização do café, com o objetivo de afastar o
pagamento das contribuições devidas. Veja-se:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
Nulidade Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
7
defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
MPF. Irregularidade. Nulidade. Não-ocorrência.
Não constitui hipótese de nulidade de auto de infração possível irregularidade
referente ao Mandado de Procedimento Fiscal, que se destina ao planejamento
interno e controle pela Administração das atividades externas executadas pelos
Auditores fiscais da Receita Federal.
RMF. Irregularidade. Nulidade. Não-ocorrência.
Havendo processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e
sendo o exame dos registros financeiros requisitados considerado indispensável, a
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) impõe-se ao Auditor Fiscal como
instrumento necessário à execução do MPF, não se vislumbrando nulidade em
eventual falha no seu uso, mas abertura de processo disciplinar a fim de apurar
responsabilidades.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/06/2006 a
31/12/2009 Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária,
acompanhada da devida multa de oficio, sobre o sujeito passivo autuado.
Multa de Ofício. Fraude. Qualificação.
A multa de oficio qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do
fato gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta,
planejada e executada mediante ajuste doloso.
Uso de Interposta Pessoa. Inexistência de Finalidade Comercial. Planejamento
Tributário. Não Caracterizado.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária no contexto da não cumulatividade
do PIS/Cofins, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de
fato existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública,
rejeitando-se
peremptoriamente
qualquer
eufemismo
de
planejamento
tributário.
Em resumo, em ambos os casos, conforme apurado pela fiscalização, restou
decidido que a Recorrente teria se valido de pessoas jurídicas interpostas na cadeia de
comercialização do café, as quais figuravam formalmente como fornecedoras nas notas fiscais
emitidas, quando, na realidade, as aquisições teriam sido realizadas diretamente de produtores
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720084/2013-68
8
rurais. Tal sistemática permitiu o aproveitamento integral de créditos das contribuições ao PIS e à
COFINS, quando, nos termos da legislação aplicável, nessas hipóteses apenas seria admitido o
aproveitamento de crédito presumido.
Diante dessas constatações, os créditos apropriados foram considerados indevidos,
resultando na glosa dos valores utilizados nas compensações declaradas pela contribuinte.
Consequentemente, as declarações de compensação foram objeto de não homologação,
circunstância que ensejou a aplicação da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003,
calculada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
Assim, considerando que a não homologação das compensações decorreu da glosa
de créditos reconhecidos como indevidos em processos administrativos já definitivamente
apreciados na esfera administrativa, nos quais se concluiu pela ocorrência de simulação nas
operações realizadas pela recorrente, não há como afastar os efeitos jurídicos daí decorrentes.
Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a aplicação da multa isolada prevista no
art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme efetuado pela autoridade fiscal.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 333
DF CARF MF
Original